Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação ocorreu de forma devida e delimitou, por tópicos, os capítulos ou parágrafos da sentença, da qual recorreu, e argumentou os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. No sistema da persuasão racional, o magistrado é livre para determinar as provas necessárias e as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em cerceamento de defesa se a prova requerida é inútil ao deslinde da questão e o conjunto probatório existente mostrar suficiente para o convencimento do julgador.
3. O exercício da liberdade de imprensa deve guardar equilíbrio com os demais direitos constitucionalmente garantidos, dentre eles a honra e a imagem das pessoas, notadamente quando a própria Carta Magna aponta essa possibilidade, conforme redação conferida ao artigo 220, §1o, da Constituição Federal.
4. A informação jornalística é legítima se preencher três requisitos: o interesse social da notícia, a verdade do fato narrado e a contingência da narração (Acórdão 1685224 – Rel. Cruz Macedo).
5. Constatada que a notícia publicada imputa aos autores a prática de crime que não cometeram, ultrapassando o animus narrandi, há o dever de indenizar os danos morais suportados.
6. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais devem ser levadas em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor à reiteração do ato ilícito praticado.
7. Preliminares rejeitadas.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.